Tribunal: TJDFT
Processo: 0722658-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722658-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLIENE COSTA DOS SANTOS AGRAVADO: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME D E S P A C H O Defiro o pleito de regularização processual de ID 71858074. À Secretaria para as alterações pertinentes. Após, intime-se novamente as partes para se manifestarem acerca do despacho de ID 71830321, no prazo de 5 dias. Para a manifestação da parte autora, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator